Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743081-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DE SOUZA TRINDADE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Por meio deste agravo de instrumento, João Paulo de Souza Trindade pleiteia a reforma da decisão da MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em cumprimento de sentença, de ofício, reduziu o valor da multa cominatória (astreintes) anteriormente fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante sustenta que houve descumprimento reiterado da decisão liminar que determinava o custeio integral da internação domiciliar, incluindo o fornecimento de insumos, equipamentos e atendimento médico adequado, situação que se prolongou por mais de dez meses. Alega que, diante da inércia da operadora de saúde, foi necessário o bloqueio judicial de valores via Sisbajud, mas, mesmo assim, a obrigação não foi integralmente cumprida. Argumenta que a decisão que reduziu a multa cominatória desconsiderou a gravidade do descumprimento e os riscos à vida decorrentes da ausência de atendimento adequado. Assevera que a multa cominatória possui caráter coercitivo, não indenizatório, e que sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) configura incentivo ao descumprimento de ordens judiciais, além de violar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da justiça. Afirma, ainda, que a decisão agravada ignorou o limite previamente fixado para as astreintes e o entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a revisão da multa só é possível quando considerada excessiva com base em critérios objetivos presentes nos autos, o que não ocorre no caso em análise. Por todo o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo o valor integral da multa cominatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou, subsidiariamente, determinando a fixação de um montante proporcional à gravidade e à duração do descumprimento, considerando os riscos à vida do agravante e a reiterada negligência da operadora de saúde. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, o agravante não apresentou nenhum fato objetivo que demonstrassem, de forma concreta, o risco que justificasse a concessão de um provimento jurisdicional imediato. Ressalte-se que não cabe ao juiz intuir ou presumir eventuais danos não indicados pelo recorrente, que, por sua vez, não se desincumbiu de sua obrigação, limitando-se a requerer “A concessão de efeito suspensivo, no que tange à discussão referente a multa cominatória, podendo o cumprimento de sentença seguir em relação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência”. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente à probabilidade do direito, haja vista a inexistência do perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator